Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 19). OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. INVIÁVEL. PENA FIXADA DE MODO PROPORCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido (réu) em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que deu provimento ao recurso do Ministério Público e julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu (embargante) à pena definitiva de 25 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 19 do Decreto Lei no 3.688/1941.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação à atenuante da confissão espontânea do réu para a fixação da pena.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Sobre o argumento do embargante, o STJ entende que “o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (STJ. 5a Turma. REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022). Precedente: Acórdão 1915529.
4.1. Desse modo, deve ser sanada a omissão para reconhecer a confissão espontânea do réu, diante da confissão parcial dos fatos perante os policiais que realizaram a abordagem.
5. Conforme esclarecido no acórdão embargado, o réu é multirreincidente, ostentando extensa folha de antecedentes, motivo pelo qual a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP).
6. No caso específico dos presentes autos, a majoração da pena intermediária em 1/6 da pena base não ofendeu os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, mesmo com a confissão espontânea do réu, considerando a multirreincidência do embargante. Precedente do STJ: AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1838202 e 1635603.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar o vício apontado e reconhecer a confissão espontânea do embargante, ficando mantida a pena fixada no acórdão.

Legislação relevante citada: art. 65, III, “d”, art. 67; art. 19 do Decreto Lei no 3.688/1941.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma. REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022; AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; TJDFT, acórdão 1915529, processo n. 0707168-86.2023.8.07.0017, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJe: 11/09/2024; TJDFT, acórdão 1838202, processo n. 0706910-12.2023.8.07.0006, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJe: 15/04/2024; TJDFT, acórdão 1635603, processo n. 0703576-71.2022.8.07.0016, Relator(a) SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Publicado no PJe: 17/11/2022.